Tribunal: STF
Processo: RHC 239119
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudir de Faria Ribeiro Filho interpôs recurso ordinário em habeas corpus (eDoc 90) contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 75):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. 2. O princípio da dialeticidade impõe à parte a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Na hipótese, a defesa não infirmou um dos fundamentos do decisum que não conheceu de habeas corpus . Aplicável, portanto, a Súmula n. 182 do STJ. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 822.015 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Postula, em síntese, “reformar o Acórdão condenatório proferido pelo TRF-2, diante das ofensas ao princípio constitucional da proporcionalidade e garantias fundamentais, tais como o direito à individualização da pena (art. 5º, XLVI, CRFB), ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CRFB); à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CRFB) e ao dever de fundamentação da decisão (art. 93, IX, CRFB)”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente